Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL INDISPONIBILIDADE DO BEM. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. Não há como apreciar a questão referente a incompetência do Juízo, porque à época da interposição do presente recurso a matéria não tinha sido ainda submetida ao julgador de primeiro grau. Deveras, qualquer manifestação desta Relatoria redundaria em supressão de instância.
2. No caso em tela, o registro na matrícula do imóvel de indisponibilidade do bem não traz qualquer prejuízo ao ora agravante, seja de natureza processual, seja de ordem material, ficando afastado, assim, o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão ora agravada.
3. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, porquanto não há comprometimento dos direitos do réu/agravante, na qualidade de credor fiduciário, uma vez que a restrição temporária de transferência do imóvel se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, até que seja dirimida a questão relativa à nulidade do negócio jurídico entabulado entre os demandantes.
4. No caso em exame, a d. magistrada prolatora da decisão agravada adotou medida assecuratória suficiente para preservar o bem objeto da lide, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico relativo à alienação do imóvel.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.